Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-60.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002303-60.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO CARDOSO TONHA - CPF: 248.964.971-04 (APELANTE), PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA - CPF: 420.586.001-34 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC no 1002303-60.2019.8.11.0021

APELANTES
: MAURICIO CARDOSO TONHA e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA

APELADO
: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
IMPROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR
–
PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL – TRANSCRIÇ
ÃO
DAS RAZÕES DA PETIÇÃO INICIAL
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
-
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE BOVINOS PARA RECRIA E ENGORDA- ALONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO No 4.915/2016 DO BACEN - PERDA DA SAFRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA
PERDA BOVINA –

ALEGAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

–

ALONGAMENTO DÍVIDA -

INOCORRENCIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ONEROSIDADE
–

DESCABIMENTO -

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
EXPRESSAMENT
E
PACTUADA
–
POSSIBILIDADE -

SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
.

Não há que se falar em alongamento da dívida visando a proteção da recria e engorda de bovino, quando ausentes elementos a evidenciar que o pecuarista faz jus a tal direito, m
ormente se a
resolução por ele defendida (Resolução no 4.519/2016), é aplicável à perda da safra e não
à
perda bovina.

Admite-se
a capitalização diária ou mensal de juros, desde que haja previsão expressa, nos termos do artigo28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004 e de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Diante do não reconhecimento do direito dos autores no alongamento da dívida, não há que se falar em descaracterização da mora e muito menos em ausência de exigibilidade e liquidez dos títulos exequendos.

Não há que se falar em nulidade de cláusula
s

quando inexiste a alegada onerosidade dos encargos
contratuais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação da cível interposto por
MAURÍCIO CARDOSO TONHÁ e JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHÁ
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos n.o 1002303-60.2019.8.11.0021
ajuizada contra o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15. No mais, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista a inexistência de dilação probatória (CPC, art. 85, § 2°, I a IV).

Os embargos de declaração opostos pelos autores/apelantes foram rejeitados no
ID no 166212830
.

Em suma, informam os apelantes que possuem uma longa relação contratual com a instituição financeira apelada, pactuando entre 2010 e 2015 diversas Cédulas de Crédito Bancário com a finalidade de investir e custear suas atividades pecuárias. São exemplos das Cédulas contratadas e já liquidadas pelos apelantes:

E, continuam:

“(...) Ocorre que a atividade rural dos apelantes fora gravemente afetada pela crise política e econômica que assolou o país, com pico justamente em 2016/2017, combinada com intempéries climáticas como a longa estiagem que assolou toda a região de Mato Grosso em 2016, especialmente o município de Água Boa/MT e redondezas.

Ainda no mesmo período, os apelantes passaram por uma reorganização de suas atividades de leilão presencial de gado, tiveram prejuízos com os próprios contratos celebrados com o Banco apelado que não cumpriu cronograma de liberação de recursos e estabeleceu cláusulas abusivas e ilegais, e por fim, a renda remanescente de suas atividades foram todas destinadas à quitação dos contratos supracitados.

Desta feita todos esses fatores levaram os apelantes a apresentarem dificuldades para cumprir com os demais contratos firmados com a instituição apelada, sendo eles:

1)

CCB 067 -14 -0219 - 6
– Valor nominal R$ 22.231.200,00 – Maurício Cardoso Tonhá, emitida em 29/08/2014, vencimento em 10/09/2016. Destinação: Investim. pecuário – Aquisição 18.526 garrotes de 15 a 20 meses.

2)

CCB 067 -14 -0224 - 2
– Valor nominal R$ 384.000,00 – Jane Cristina Friedrichs Tonhá, emitida em 02/09/2014, vencimento em 10/09/2016. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

3)

CCB 067 -14 -0222 -
6 – Valor nominal R$ 384.000,00 –Maurício Cardoso Tonhá, emitida em 02/09/2014, vencimento em 10/09/2016. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

4)

CCB 067 -15 -0097 - 0
– Valor nominal R$ 4.500.000,00 – Maurício Cardoso Tonhá, emitida em 16/10/2015, vencimento em 10/11/2016. Destinação: Custeio pecuário – aquisição de ração (...)”

Adiante, ponderam que, ciente das dificuldades que assolaram a produção rural no país em 2015/2016, o Governo Federal, a fim de amenizar os prejuízos dos produtores rurais e lhes dar a oportunidade de quitarem os débitos contraídos para custear suas atividades, através do Ministério da Fazenda, publicou a
Resolução CMN/BACEN no 4.519/2016
, a fim de autorizar a renegociação e prorrogação de tais contratos.

Esclarecem os apelantes que também possuíam cédulas de créditos bancários contratadas com o Banco do Brasil conseguiram através da formalização do requerimento e cumprimento das exigências da resolução a almejada prorrogação que lhes permitiu a solvência contratual. Por outro lado, ao requererem com a instituição apelada os mesmos benefícios nos termos da resolução governamental, nas mesmas condições requeridas perante o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia se recusou a conceder o benefício autorizado pelo Ministério da Fazenda, exigindo contrapartida ilegal dos apelantes de amortização de 10% do valor total de todos os contratos em aberto, além do percentual de 0,5% de tarifas de renegociação.

Aduzem que a ilegalidade praticada pelo Banco apelado é patente, tendo em vista que o próprio Superior Tribunal de Justiça já sumulou a questão estabelecendo que o alongamento das condições dos contratos de créditos rurais é direito do produtor e não faculdade da instituição financeira (Súmula 298-STJ).

Assim, na concepção dos apelantes, diante da ilegal negativa da instituição bancária, se tornaram reféns da dívida contraída sem o direito de negociá-las mesmo tendo autoriza expressa do governo federal e passando por período de severa crise, assim como os demais produtores da região.

Ressaltam ainda que em
17/03/2015
, os apelantes já haviam adiantado uma amortização de R$1.404.616,50 (um milhão, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), na operação 067-14-0219-6, bem como entre 2014 e 2015, haviam destinado seus recursos para liquidação das Cédulas no 067-12-0311-8, no 067-12-0316-9, no 067-14-0223-4, 067-14-0221-8 e Cédula no 067-14-0220-0.

Asseveram ainda que, apesar de possuírem uma atividade viável, tendo em vista a quantidade obrigações que conseguiram cumprir perante o banco credor, já não possuíam mais receitas para atender as taxas e amortizações abusivas exigidas pela instituição bancária e alcançar o benefício governamental.

Assim, o banco recorrido ajuizou ação de execução de títulos extrajudicial, qual encontra-se em trâmite na mesma vara da ação originária (1a Vara Cível da Comarca de Água Boa) sob o
no 1000001-29.2017.8.11.0021
, na qual já conseguiu o deferimento da penhora e avaliação de bens imóveis e semoventes dos apelantes.

Afirmam que ante a ação de execução totalmente desproporcional distribuída pelo banco, tendo em vista a intenção de pagamento dos apelantes que só almejam a renegociação da dívida nos termos da resolução governamental, e o fato de que todos as cédulas celebradas entre as partes possuem garantia hipotecária que cobrem o valor das dívidas, os apelantes propuseram a presente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e perdas e danos. Contudo, ao analisar o mérito da demanda, o juízo de primeiro grau entendeu que os apelantes não teriam comprovado todos os requisitos necessários para usufruírem da benesse legal prevista pelo Manual de Crédito Rural, através da Resolução n. 4.519/16, não havendo provas nos autos que os apelantes tenham passado por este tipo de infortúnio, julgando os pedidos iniciais improcedentes.

Diante da improcedência, defendem a prorrogação dos débitos, com fundamento na
Súmula 298-STJ
;
artigo 14 da Lei no 4.829/65
;
artigo 50 da Lei no 8.171/91
;
artigo 14 do Decreto no 58.380/66
; M
anual de Crédito Rural do BACEN
;
e Resolução no 4.519/2016.

Reafirmam também que conforme exaustivamente demonstrado nos autos da presente ação, o município de Água Boa/MT editou Decreto Municipal n. 2978 de 20 de julho de 2016, decretando “
Situação de Emergência
” nas áreas do seu território, como consta no Formulário de Informações do Desastre – FIDE, em virtude do desastre classificado e codificado como ESTIAGEM – 1.4.1.1.0.

Ainda, afirmam que os laudos de vistorias técnicas, realizados em junho de 2016 pelo Engenheiro agrônomo, -

Eng. Danilo de Souza Viana (CRA MT 028720) -, titular do Sindicato Rural de Água Boa/MT, com as devidas
Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs n. 2521405 405 e n. 2521312
, instruído com fotografias contendo coordenadas geográficas dos pontos (referenciação geodésica) descreve os problemas detectados, causados pelo longo período de seca e pragas que ali se alastraram.

A par disso, com a finalidade de amenizar os prejuízos dos produtores rurais e lhes dar a oportunidade de quitarem os débitos contraídos para custear suas atividades, por meio da Resolução n. 4.591, de 20173 , o Banco Central do Brasil tornou público que o Conselho Monetário Nacional - CMN - resolveu autorizar a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem e seca em municípios dos estados do Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, e da região Centro-Oeste.

No mais, pontuam que é ponto incontroverso que os apelantes vivenciaram um período de crise climática que afetou não somente a agricultura como também a pecuária, haja vista que, durante o longo período de estiagem, os produtores enfrentaram dificuldades para alimentar o rebanho, devido ao baixo desempenho das culturas plantadas, que serviriam para alimento do rebanho, e o baixo desempenho da pastagem, já que a ausência de chuva limita a oferta de capins, interfere na qualidade da dieta bovina e reduz o desempenho produtivo do rebanho.

Concluindo, questionam a taxa ilegal de juros e cobrança ilegal de juros capitalizados mensalmente, bem como pretendem a nulidade dos aditivos referentes à CCB n. 067-14-0219- 6, pois não atende ao disposto no artigo 29, III, § 4o da Lei n. 10.931/2004 por não conterem a indicação expressa do lugar de pagamento da dívida.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença para que sejam acolhidos os pleitos iniciais, para excluir, em definitivo, o nome dos apelantes dos órgãos de proteção ao crédito; compelindo a apelada a conceder o direito de alongamento/prorrogação compulsória dos vencimentos dos títulos
sub judice
, sem obrigação de prévias amortizações ou outras condições não previstas nas normas, com base no MCR 2.6.9 c/c Resolução CMN 4.519/2016 e demais disposições legais aplicáveis ao caso, pelo prazo razoável de pagamento de 15 (quinze) anos, com 03(três) de carência, em prestações anuais ou, subsidiariamente, pelo prazo de pagamento e carência que forem necessários para honras as obrigações aqui discutidas, compatível com a real capacidade de pagamento dos apelantes.

Consequentemente:

-Declarar a nulidade das cláusulas contratuais de encargos financeiros e capitalização mensal ilegal de juros da CCB n. 067–15–0097–0, substituindo os encargos ilegais pelo INPC + 1% A.M., sem qualquer capitalização, bem como reconhecer as demais ilegalidades e ilicitudes existentes nas demais cártulas sub judice;

-Declarar a ilicitude decorrente da violação do esquema de desembolso/liberação previsto na CCB 067-14-0219-6 – R$ 22.231.200,00 - determinando-se que o prejuízo e os reflexos no
quantum

debeatur
sejam apurados em perícia ou liquidação de sentença;

-Declarar a nulidade do processo de execução no 1000001-29.2017.8.11.0021, pela
descaracterização da mora
e ausência de interesse-adequação superveniente, em razão da
ausência de exigibilidade e liquidez dos títulos exequendos
, em razão do
direito ao alongamento
e pelas demais nulidades, abusividades e ilegalidades aqui demonstrados.

As contrarrazões vieram no
ID no 166212836
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, alegando coisa julgada com relação ao suposto direito de alongamento de suas dívidas, diante da decisão proferida no RAI no 1004342-25.2021.8.11.0000.

Alegam ainda inobservância do princípio da dialeticidade, sob o argumento de que os apelantes limitaram em repetir os termos apresentados na inicial.

Por derradeiro, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação dos apelantes em litigância de má-fé, aplicando-se a multa de 20% (vinte por cento) do valor da dívida devidamente corrigida (artigo 81 do CPC/15), além da majoração dos honorários advocatícios no equivalente em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL

Eminentes pares.

Não procede o inconformismo da apelada – até porque, o simples fato de os apelantes ter repetido praticamente todos os argumentos contidos na petição inicial apresentada, não pode levar ao não conhecimento do apelo, uma vez que tais argumentos, de uma forma ou de outra, foram de encontro aos fundamentos da sentença recorrida e preenchem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC/15
.

Aliás, já se encontra pacificado no STJ que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação ou da
petição inicial
, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade:

"RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL
OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...)."
(STJ - Recurso Especial No 1.267.353 - PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do apelo por falta de dialiticidade recursal.-

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, vale ressaltar que o suposto direito dos apelantes no alongamento de suas dívidas perante o banco apelado não merece guarida.

Isto porque, tal matéria já foi objeto de julgamento no
RAI no 1004342-25.2021.8.11.0000
, também de minha relatoria, inclusive para melhor compreensão transcrevo fragmento do v. acórdão:

“(...) Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se vislumbra motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, distante a probabilidade do direito, uma vez que, muito embora
o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor, conforme
Súmula 298 do STJ
, sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos fáticos estabelecidos pelas
Leis no 7.843/89, no 9.138/95
e demais Resoluções que regulam a matéria, sendo a do caso
Resolução no 4.519 de 14/09/2016
.

No caso em comento, informaram os agravantes que os empréstimos realizados e que deram ensejo às diversas Cédulas de Crédito Bancário tinham como finalidade de investir e custear suas atividades pecuárias, portanto, foram realizados para aquisição de bovinos para recria e engorda, conforme demonstrado pelos próprios agravantes:

1) CCB 067-14-0219-6
–
Valor nominal R$ 22.231.200,00
-
Maurício Cardoso Tonhá, emitida em
29/08/2014
, vencimento em
10/09/2016
. Destinação: Investim. pecuário – Aquisição 18.526 garrotes de 15 a 20 meses.

2) CCB 067-14-0224-2

–
Valor nominal R$ 384.000,00 – Jane Cristina Friedrichs Tonhá, emitida em
02/09/2014
, vencimento em
10/09/2016
. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

3) CCB 067-14-0222-6

–
Valor nominal R$ 384.000,00

–Maurício Cardoso Tonhá, emitida em
02/09/2014
, vencimento em
10/09/2016
. Destinação: Investimento pecuário – Bovinos para recria e engorda.

4) CCB 067-15-0097-0
–
Valor nominal R$ 4.500.000,00

– Maurício Cardoso Tonhá, emitida em
16/10/2015
, vencimento em
10/11/2016
. Destinação: Custeio pecuário – aquisição de ração.

Ocorre que, até prova em contrário, da citada
Resolução no 4.519 de 14/09/2016
se afere que o socorro financeiro se aplica apenas aos casos de frustação de safras. Portanto, inaplicável às operações bancárias para aquisição de bovinos. Confira no site do BANCO CENTRAL a resolução (
www.fiscosoft.com.br/g/7asb/resolucao-banco-central-do-brasil-bacen)
:

Com efeito, pela simples leitura da resolução, especificamente os
incisos IV, V e letra “b” do inciso V
, não deixa dúvida de que a norma é aplicável somente para o
caso de frustração de safra
, tanto que exige, obrigatoriamente, para a formalização da renegociação, a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente.

Ainda, estabelece que referido laudo deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, coordenadas geodésicas do empreendimento e as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação.

Aliás, analisando os autos principais na origem, verifica-se que o agravante apresentou laudo técnico denominado “
LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE FRUSTAÇÃO/REDUÇÃO PRODUÇÃO SAFRINHA DE MILHO
”, conforme
ID no 26162019
, o qual, além de nada ter haver com perda de rebanho, sequer foi assinado pelos responsáveis. Confira:

De igual sorte, o
LAUDO TÉCNICO
de
ID no 26162030
, trata de documento elaborado especificamente para o Banco do Brasil S/A, que nada tem a ver com o BASA:

Se não fosse o bastante, há fortes indícios que o laudo apresentado se refere à
safra de 2016/2017.

No entanto, os empréstimos inadimplidos perante o banco agravado, as cédulas foram emitidas em
2014
para aquisição de bovinos de engorda, cujo pagamento deveria ocorrer em
2016
, conforme demonstrado no início do voto nos itens 1 a 4.

No mais, é público e notório que pouquíssimas vezes a carne bovina teve se preço reduzido. Pelo contrário, nos últimos anos, devido à exportação, o seu preço só aumentou, tanto é que inexiste qualquer norma, resolução, provimento, decreto ou lei, concedendo benefício ao produtor de bovino, muito menos na presente situação, onde foi adquirido aproximadamente 20 mil bovinos para recria e engorda
.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, não se verificam elementos capazes de reconhecer
o direito dos agravantes ao alongamento da dívida, principalmente quanto ao preenchimento de requisitos legais, o que macula a probabilidade de direito, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Tal decisão foi objeto de
RECURSO ESPECIAL no 2170597-MT
, todavia,
não foi conhecido
em decisão da lavra da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA:

Aliás, o aludido acórdão transitou em julgado em
05/10/2022
, conforme
ID no 146877152
daquele recurso.

Portanto, pelo que se observa do julgado, os apelantes não preenchiam os requisitos para alongamento de suas dívidas perante o Banco apelado, assim sendo, deve prevalecer a decisão já transitada em julgado.

Ademais, vale ressaltar que em sede de recurso, os apelantes alegam que tiveram a atividade rural afetada pela crise “
política e econômica que assolou o País, com pico em 2016/2017, combinada com intempéries climáticas como a longa estiagem que assolou toda a região de Mato Grosso em 216, especialmente o município de Água Boa/MT e redondezas
”.

Contudo, todas as operações bancárias contratadas com a Instituição apelada foram para fazer frente à atividade pecuária, diga-se de passagem, não beneficiada pelo Governo Federal através da
Resolução CMN/BACEN no 4.519/2016
, conforme muito bem demonstrado na sentença singular.

Se não bastasse, da simples leitura das
Cédulas de Crédito Bancário
acima mencionadas, verifica-se que as operações bancárias foram contratadas nos anos de 2014 e 2015 para aquisição de bovinos (não para formação de lavoura), e a aludida crise e estiagem ocorreu em 2016/2017, portanto, não justificando a ausência de pagamento da dívida.

Ainda, é público e notório que pouquíssimas vezes a carne bovina teve se preço reduzido. Pelo contrário, nos últimos anos, devido à exportação, o seu preço só aumentou, tanto é que inexiste qualquer norma, resolução, provimento, decreto ou lei, concedendo benefício ao produtor de bovino, muito menos na presente situação, onde foram adquiridos aproximadamente 20 mil bovinos para recria e engorda.

NULIDADE DA EXECUÇÃO -

ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DIREITO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA

Os autores alegam que detêm o direito ao alongamento ou prorrogação das dívidas. Por conta disso, sustentam que deve ser descaracterizada a mora, bem como se mostra ausência de exigibilidade e liquidez dos títulos exequendos, suficiente para declarar a nulidade da execução no 1000001-29.2017.8.11.0021.

Todavia, diante da decisão acima delineada, onde não foi reconhecido o direito dos autores no alongamento da dívida, não há que se falar em descaracterização da mora e muito menos em ausência de exigibilidade e liquidez dos títulos exequendos.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ONEROSIDADE E ILEGALIDADES NA CONDUÇÃO DOS CONTRATOS - ILIQUIDEZ DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS e CAPITALIZAÇÃO MENSAL

Os Autores informam que é nula a
Cláusula Quarta da CCB 067-14-0097-0
, com valor nominal de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), Encargos Financeiros correspondentes a 127,02% da taxa média de Depósitos Interfinanceiros (Taxa DI), indicando a Súmula 176-STJ.

Ocorre que, ao contrário do que alegam os autores, na citada Cédula foram pactuados juros remuneratórios equivalentes a 127,02% da taxa média de depósitos interfinanceiros (DI), divulgada pela CETIP S/A, ou seja, não se trata da taxa CDI - ANBID/CETIP. Confira a aludida cláusula:

Aliás, pelo extrato apresentado pelo banco no período entre
20/10/2015 a 31/10/2016
o valor principal e encargos remuneratórios (taxa DI), importou em R$5.347.120,88 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e vinte reais e oitenta e oito centavos), conforme extrato apresentado na execução e trazido no ID no 166213473:

O cálculo no mesmo período (20/10/2015 a 31/10/2016) com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, importa em R$5.546.019,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e dezenove reais), conforme extrato de ID no 166213473:

Portanto, como se vê, a taxa contratada (Taxa média de depósitos interfinanceiros (DI), divulgada pela CETIP S/A) é bem vantajosa aos autores. Inclusive, em comparação com a aplicação do INPC e 1% ao mês gerou economia aos executados/autores na ordem de R$ 198.898,12 (5.546.019,00 (-) 5.347.120,88).

Desta forma, a tese de nulidade ou onerosidade apresentada pelos autores não se sustenta.

De igual sorte, os juros capitalizados devem ser mantidos, uma vez que foram pactuados expressamente entre as partes:

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE. - É viável a capitalização diária ou mensal de juros, desde que haja previsão expressa, nos termos do artigo28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004 e de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
”.
(TJMG- 000325-89.2020.8.11.0024 – 10a Câmara Cível – Relator: Desa. JAQUELINE CALÁBRIA ALBUQUERQUE: julgamento: 10/11/2021”.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ESQUEMA DE DESEMBOLSO/LIBERAÇÃO - CCB 067-14- 0219-6 – R$ 22.231.200,00
.

Os Autores alegam violação da CLÁUSULA DE ESQUEMA DE DESEMBOLSO, eis que prevê liberação de uma única parcela e, no entanto, a planilha demonstrativa do débito revela que o crédito foi liberado em 33 (trinta e três) parcelas.

O direito não socorre aos autores – até porque, o contrato foi realizado para financiamento de
18.526 garrotes
, assim, invés de crédito ser liberado na conta dos executados, estes eram liberados diretamente para os fornecedores/vendedores dos bovinos, mediante apresentação de notas fiscais, para facilitar o controle das partes. Confira, como era realizada a operação no
ID no 166213473 e ID no 166212836:

Portanto, como demonstrado, as liberações de recursos observaram a entrega de notas fiscais.

Assim,

por qualquer ângulo que se analise a causa, não se verificam elementos capazes de reconhecer
o direito dos autores ao alongamento da dívida e muito menos os demais itens recorridos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023